Tribunal: TJMT
Processo: 1040964-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040964-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA PENA DA SILVA RAMOS - CPF: 567.866.111-68 (APELANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS. IMPOSIÇÃO DE ACORDO COM CLÁUSULAS ABUSIVAS. OBSTÁCULO AO ADIMPLEMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento, declarando a liquidação de débito relativo a contrato de financiamento, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais decorrente da recusa injustificada da instituição financeira em emitir boletos para pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, apresentando fundamentação suficiente para impugnar a sentença; e (ii) verificar se a conduta do banco apelado, ao recusar-se a emitir boletos e condicionar o recebimento dos pagamentos à assinatura de acordo com cláusulas abusivas, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A exposição das razões recursais, ainda que mediante reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o exercício do contraditório, afastando a alegação de ausência de dialeticidade.

4. A recusa injustificada em fornecer meio para pagamento de parcelas e a imposição de condições abusivas para recebimento caracterizam falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

5. O condicionamento da emissão de boletos à assinatura de acordo com renúncia a direitos e assunção de encargos de responsabilidade do banco viola os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e transparência nas relações de consumo.

6. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa quando demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"
1. O recurso que expõe suficientemente as razões de reforma da sentença, permitindo o exercício do contraditório, atende ao princípio da dialeticidade. 2. A recusa injustificada da instituição financeira em fornecer meios para pagamento de parcelas contratuais, condicionando-o à assinatura de acordo com cláusulas abusivas, configura falha na prestação de serviço e enseja danos morais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, V e X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1001753-71.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; TJMT, 0024684-58.2015.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VERA LUCIA PENA DA SILVA RAMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização de Dano Moral n. 1040964-43.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a liquidação do débito relativos às parcelas n. 36 a 48 e a consequente quitação do contrato de financiamento firmado entre as partes sob o n. 80142078-7.

A apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante à improcedência do pedido de danos morais, pois o Banco Itaú se recusou injustificadamente a emitir boletos para pagamento das parcelas do financiamento, impondo obstáculos burocráticos e exigindo a assinatura de um acordo judicial com cláusulas abusivas em processo já extinto, o que caracterizaria falha na prestação de serviço e causaria danos morais. Sustenta que, apesar do correto julgamento de procedência da consignação em pagamento, o banco tentou cobrar valores indevidos e condicionou o fornecimento de boletos à renúncia de direitos, situação que ultrapassa o mero dissabor.

Argumenta que há jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo que a recusa ou demora na disponibilização de boletos para pagamento configura falha na prestação de serviço apta a ensejar danos morais, com base nos artigos 14 e 42 do CDC, 186 e 927 do CC, e art. 5o, V e X da CF. Requer, portanto, a reforma parcial da sentença para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou, alternativamente, em montante a ser arbitrado pelo tribunal.

Contrarrazões apresentadas em id. 257702191, que a parte apelada, preliminarmente, alega a impossibilidade de conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VERA LUCIA PENA DA SILVA RAMOS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a liquidação do débito relativos às parcelas n. 36 a 48 e a consequente quitação do contrato de financiamento firmado entre as partes sob o n. 80142078-7.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos na petição inicial, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos da apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões.

MÉRITO

Após acurada análise dos autos, verifico que o caso em discussão se refere à ação consignatória c/c indenização por danos morais proposta pela ora apelante em face da instituição financeira apelada, em razão da recusa injustificada desta em receber os pagamentos das parcelas do financiamento, criando obstáculos para o adimplemento da obrigação contratual.

Conforme se extrai dos autos, a autora/apelante firmou contrato de financiamento junto ao Banco Itaú para aquisição de veículo, com parcelas mensais no valor de R$ 910,26 (novecentos e dez reais e vinte e seis centavos), com vencimento no dia 22 de cada mês. Após quitação das parcelas n. 31 a 35, que haviam sido objeto de ação de busca e apreensão (n. 1033194-96.2022.8.11.0041), extinta em 28/09/2022, a apelante tentou regularizar o pagamento das parcelas seguintes (n. 36 a 38), porém o banco se recusou a emitir os boletos correspondentes.

A situação tornava-se cada vez mais gravosa, visto que a ausência de fornecimento dos boletos para pagamento dificultava o cumprimento da obrigação pela apelante. Conforme narrado nos autos, a apelante buscou insistentemente junto ao banco apelado o recebimento dos valores das parcelas vencidas, mas seu intento foi obstado pela conduta da instituição financeira.

O ponto central da questão reside no fato de que o banco apelado condicionou a emissão dos boletos à assinatura de um termo de acordo, no qual a apelante teria que renunciar expressamente a qualquer ação judicial relacionada ao contrato, inclusive àquela já extinta. Mais grave ainda, o banco buscava incluir no acordo o pagamento, pela apelante, de valores referentes a honorários advocatícios e custas processuais, embora tais encargos fossem, por sentença, de responsabilidade do próprio banco.

Este comportamento configura, sem sombra de dúvida, uma postura abusiva e incompatível com os princípios que regem as relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Da análise atenta dos autos, constata-se que o banco apelado não apenas se recusou a fornecer os boletos para pagamento, como também tentou impor à apelante um acordo com cláusulas manifestamente abusivas, já que a obrigava a renunciar a direitos e a assumir obrigações que não eram de sua alçada, como o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. A recusa em receber os pagamentos, nas circunstâncias aqui delineadas, configura evidente obstáculo ao adimplemento da obrigação.

A questão central, portanto, é se tal conduta do banco apelado enseja danos morais, como sustentado pela apelante.

A sentença, embora tenha acolhido o pedido de consignação em pagamento, considerou que a situação narrada não configuraria dano moral, por entender que "
todo o imbróglio acerca do pagamento das parcelas, foi ocasionado em razão da inadimplência da demandante, onde a restituição do veículo ocorreu após a quitação do débito, havendo novamente atraso nas parcelas
". Contudo, discordo desse entendimento.

É cediço que o dano moral se configura quando há violação a direitos da personalidade, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano e afetam a dignidade do indivíduo. No caso em análise, a recusa injustificada do banco em receber os pagamentos e a imposição de condições abusivas para tanto causaram à apelante angústia, ansiedade e insegurança que ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, veja-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM EMITIR BOLETOS PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS
E PARA ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONDUTA ABUSIVA CONSTATADA – DANO MORAL IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que exista o dever de indenizar é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências morais sofridas pelo ofendido, revelando-se imprescindível que este comprove a repercussão causada a sua esfera moral.
Ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante da recusa do banco em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida
, bem como em obstaculizar injustificadamente a alteração do vencimento das prestações mensais”. (TJMT, 1001753-71.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM EMITIR BOLETOS PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS
, NO VALOR E FORMA PACTUADOS – FATO INCONTROVERSO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONDIZENTES COM PARÂMETROS DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Para que exista o dever de indenizar é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências morais sofridas pelo ofendido, revelando-se imprescindível que este comprove a repercussão causada a sua esfera moral.
Ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante da recusa do banco em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida
, qual seja, de acordo com o valor real da dívida em aberto, fato este não desconstituído pelo réu.
Tal conduta certamente causou inúmeros transtornos ao consumidor, que ultrapassam os meros dissabores vivenciados no cotidiano, causando constrangimento e perturbação de ordem moral ao não poder solucionar as referidas pendências no valor realmente devido e em prazo razoável.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)”. (TJMT, 0024684-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023 - destaquei).

É importante destacar que a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para configuração do dever de indenizar. Basta a existência do dano e do nexo causal entre este e a conduta do fornecedor.

No caso em tela, restou plenamente caracterizado o dano moral, diante da evidente falha na prestação do serviço pelo banco apelado, que, além de recusar-se a receber os pagamentos, ainda impôs condições abusivas à apelante, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da indenização, entendo adequado fixá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa, sua repercussão na esfera pessoal da vítima e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. A correção monetária e os juros de mora devem observar o disposto na Lei n. 14.905/2024, aplicando-se: (i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025